Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Requisições de pequeno valor vistas às fls. 935-937 e 940-943/PDF. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. Brasília, 2 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador